Tribunal: TJMT
Processo: 0007603-52.2011.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007603-52.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 202.401.981-15 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (APELANTE), OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 460.749.021-00 (APELADO), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (ADVOGADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), ERIVAN SOUZA BAZILIO - CPF: 353.011.041-87 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO – FEITO NÃO EXTINTO – AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O reconhecimento de excesso de execução em Cumprimento de Sentença não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação contra decisão delimitou o excesso de execução e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o montante indevidamente acrescido ao
quantum debeatur
.

O apelante sustenta preclusão do direito de a parte contrária apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 163303082.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
aqui combatido não tem natureza terminativa nem definitiva; logo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC).

O comando judicial ora em análise se restringiu a acolher parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos apelados, reconhecer o excesso de execução de R$1.025.338,26, e condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre esse montante indevidamente acrescido (fls. 102/1003 do ID, 163303074 e ID. 163303077).

O dispositivo da decisão combatida apresenta evidências claras da natureza interlocutória, e ausência de dúvida razoável sobre o assunto inviabiliza o conhecimento de um Recurso quando o tecnicamente adequado é a interposição de outro.

Embora o juízo de origem tenha denominado como “sentença” a decisão de 13/02/2023, ela não pôs fim ao processo, ao contrário, se limitou a zelar pela sua regularidade.

Essas conclusões se acentuam quando se pondera que a Ação de origem está com sua tramitação suspensa desde a remessa dos autos a esta Corte, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. (...) RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5º). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC
. (...) 7. Agravo conhecido e provido.
(AI nº. 0720999-34.2018.07.0000, 1ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Teófilo Caetano, julgamento em 22/05/2019, publicação em 06/06/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ART. 932, III, CPC
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidenciada a natureza interlocutória da decisão de parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente diante do prosseguimento do feito executivo, a qual desafia o recurso de agravo de instrumento, com base no art. 1.015, do CPC
.
A interposição de apelação caracteriza o erro grosseiro, de modo que inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
.
(AP Nº 0010430-85.2012.8.11.0041, decisão monocrática do Des. Guiomar Teodoro Borges, Publicado em: 13/06/2022
, sem
destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do excesso de execução
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023